Tribunal: TJES
Processo: 5003871-48.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003871-48.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: ANTONIO DONIZETI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003871-48.2020.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO CETELEM S/A

RECORRIDO: ANTÔNIO DONIZETI DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DOCUMENTOS FALSOS. FRAUDE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

BANCO CETELEM S/A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito ABIRACI SANTOS PIMENTEL, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida pelo recorrido em desfavor de BANCO CETELEM S/A, a qual julgou procedentes os pedidos, para declarar nulo o contrato de empréstimo dos autos, e condenar o recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais, e R$ 206,32 a título de parcelas indevidamente descontada
s
.

Em sede recursal (ID nº 2020613), aduz o recorrente, em síntese: (I) que há ato de excludente de responsabilidade objetiva do Banco, pois este também foi vítima do fraudador; (II) que não houve danos morais no caso em contento.

A despeito de devidamente intimado (ID nº 2020616), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando os termos das questões debatidas nos autos, o recorrido ajuizou a presente demanda aduzindo que foi surpreendido com a cobrança de um boleto no valor de R$ 5.145,00, e, ao procurar o PROCON, o recorrente respondeu que o débito era derivado de contrato de cartão de crédito consignado em nome do recorrido. Ainda, comunicou que o contrato foi realizado por meio de plataforma digital com os documentos pessoais do recorrido.

Afirma o recorrido que foi vítima de clonagem de dados, pois as informações pessoais contidas no contrato não lhe pertencem. Assim, requereu a devolução do valor de R$ 206,32 e indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, adianto entender que não assiste razão ao recorrente.

Analisando detidamente os elementos dos autos, verifico que os documentos apresentados com a cópia do contrato não são os mesmos documentos apresentados pelo autor com a inicial.

Os documentos originais foram juntados no ID nº 2020524, enquanto os falsificados no ID nº 2020525. Nota-se que os documentos são completamente diferentes, inclusive a foto, assinatura e o local de emissão, sendo o original do estado do Espírito Santo e o falsificado do Rio Grande do Norte.

Neste sentido, entendo se tratar de hipótese clara de fraude.

Ainda, não há nos autos comprovação de que algum valor foi enviado ao recorrente, em razão do contrato firmado, o que agrava ainda mais a situação descrita.

Vejamos como se manifesta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim sendo, não há dúvida acerca da responsabilidade da instituição recorrente no presente caso, que deve responder pelos prejuízos causados ao recorrido, com a devolução dos valores indevidamente descontados a titulo de reparação material, conforme bem delineado na sentença combatida.

Acerca dos danos morais, entendo que estes são devidos pelo recorrente.

Na situação em análise, o dano moral é presumido (
in re ipsa)
, conforme corretamente entendeu a sentença. Assim, é desnecessária a sua comprovação, devendo ser comprovado apenas o fato que gerou sofrimento, o que foi feito.

O recorrido nada fez para que fosse colocado nesta situação, e em nada participou do contrato nulo, tendo apenas tomado conhecimento após receber a cobrança indevida. Assim, precisou despender de tempo e energia para resolver o imbróglio, não restando dúvidas de que experimentou sentimentos que ultrapassam o mero aborrecimento. É neste sentido o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos (grifos nossos):

Direito do Consumidor. Cartão de Crédito Consignado. Fraude. Danos morais configurados. Apelação desprovida. 1. Sentença citra petita. Aplicação da teoria da causa madura. 2. O
contrato de adesão a cartão de crédito consignado é nulo, porquanto não foi a autora quem assinou o documento. Reconhecimento de ofício. 3. Foi apresentado, ainda, documento de identidade claramente falso
. 4. Os descontos em folha de pagamento de tarifas de adesão são indevidos. 5.
Danos morais configurados
. Valor adequado. 6. Apelação a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 01070765720168190054, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 02/02/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIDADE NA ASSINATURA. TEMA 1061. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. Apelação. Empréstimo consignado. Cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Falha na prestação do serviço configurada. Contratação fraudulenta uma vez que o autor não reconhece o empréstimo.
Ato praticado por terceiro falsário
. Fortuito interno.
Incidência da Súmula 479 do STJ
. Devolução de valores na forma dobrada.
Dano moral configurado
e mantido em seu valor de R$ 10.000,00, já que o autor teve subtraídos de seu salário valores indevidos decorrentes de negociação fraudulenta. Ademais, tratam-se de verbas de caráter alimentar. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00262460920208190202, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, face a não apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.